Tribunal: TJSP
Processo: 0001429-30.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Deferimento pelo Juízo das Execuções – Recurso ministerial – Inadimplemento da pena de multa não obsta a concessão da progressão de regime – Entendimento do STF aplicável somente aos crimes contra a Administração Pública – Prequestionamento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001429-30.2020.8.26.0154, da Comarca de Valparaíso, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HIGOR
NATANAEL CANDIDO REINOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001429-30.2020.8.26.0154 -Voto no 7.188
2
Agravo em Execução Penal no 0001429-30.2020.8.26.0154
Agravante: Ministério Público
Agravado: Higor Natanael Cândido Reinoso
Comarca: São José do Rio Preto Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ
Juiz: Antônio Carlos Pinheiro de Freitas
Voto no 7.188
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime
aberto
Deferimento pelo Juízo das Execuções

Recurso ministerial Inadimplemento da pena de multa
não obsta a concessão da progressão de regime

Entendimento do STF aplicável somente aos crimes
contra a Administração Pública
Prequestionamento

Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público contra r. decisão de fls. 18/22 que concedeu a
progressão ao regime aberto ao reeducando Higor Natanael Cândido
Reinoso, independentemente do pagamento da pena de multa imposta na
condenação.
Inconformado,
recorre
o
Ministério
Público
pugnando que seja reconhecido o pagamento da pena de multa como
requisito para concessão da progressão de regime (fls. 01/15).
Regularmente processado o recurso interposto, foi
oferecida contraminuta (fls. 28/34). Mantida a decisão pelo Juízo a quo
(fls. 35/37), vieram os autos a esta Instância.
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo provimento do agravo (fls. 48/51).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001429-30.2020.8.26.0154 -Voto no 7.188
3
O agravo não comporta provimento.
O acórdão proferido pelo Pleno do Supremo
Tribunal Federal no Agravo Regimental na Progressão de Regime na
Execução Penal no 12 DF, respeitado entendimento em sentido contrário,
não é aplicável ao caso dos autos.
Isso porque referido acórdão tratou de agravante
condenado no âmbito do “Mensalão” (Ação Penal 470), em que todos os
envolvidos dissiparam elevado montante em dinheiro do erário, de modo
que a inadimplência da pena de multa consistia em relevante
demonstração de ausência de mérito para concessão do benefício,
indisciplina e ausência de senso de responsabilidade, não cumprindo os
requisitos previstos na Lei de Execução Penal.
Conforme a decisão proferida, poderia impedir a
progressão de regime o inadimplemento ou não parcelamento injustificado
da multa. Sob este aspecto, poder-se-ia conceder tal benesse em casos em
que o reeducando não possuir condições econômicas de adimplir a sanção
pecuniária sem prejuízo de sua subsistência e da família.
Ocorre que, na presente hipótese, em que pese a
gravidade do delito praticado por Higor, não diz respeito a crime praticado
contra a Administração Pública ou contra a ordem econômica. Assim,
aludido entendimento firmado pelo Pretório Excelso não é aplicável ao ora
agravado.
Nesse sentido:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Pretendida a cassação da progressão, por não haver
demonstrado o pagamento da pena de multa. Descabimento.
O art. 112 da LEP não prevê tal requisito (pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001429-30.2020.8.26.0154 -Voto no 7.188
4
pena de multa) para a concessão do pleito. Na verdade, o
julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo Regimental DF,
Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração
Pública,
principalmente
relacionados
a
corrupção passiva e lavagem de dinheiro, onde se observa
que os agentes possuem capacidade econômica, causando
grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente
nesses casos, observa-se a importância do não pagamento
deliberado da multa cumulativamente aplicada para a
aferição do mérito do sentenciado no processo progressivo de
sua ressocialização, o que não é observado no caso tendo em
vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais.
Negado provimento” (TJSP Agravo em execução penal no
7000967-71.2018.8.26.007; 8a Câmara de Direito Criminal
Rel. Alcides Malossi; j. 28.02.2019).
Impende destacar que a r. decisão atacada em
momento algum afastou a competência prioritária do Ministério Público
para, no âmbito da execução penal, promover a cobrança da pena de
multa, mas tão somente deixou de exigir a demonstração da insolvência
do sentenciado e o adimplemento da sanção pecuniária para concessão da
progressão de regime.
Nada há, portanto, a ser alterado.
Por
fim,
com
relação
ao
pleito
de
prequestionamento, consigno, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o Acórdão, mediante sua Corte
Especial, no sentido de que a violação a determinada norma legal ou
dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. Acórdão do
Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001429-30.2020.8.26.0154 -Voto no 7.188
5
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Considera-se,
assim,
prequestionada
toda
matéria, uma vez que, conforme exposto alhures, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério
Público, mantendo-se, integralmente, a r. decisão recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator